Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-49.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 171.584.001-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 702.070.201-59 (RECORRENTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Agravo Interno

1032121-49.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s):

JAIR NUNES DE SIQUEIRA/ AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA

Agravado(s):

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
O Agravo Interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme inteligência do artigo 1.021.

2.
Ocorre que a decisão afrontada pelo Recurso de Agravo Interno interposto foi proferida em sessão de julgamento realizado pelo colegiado dessa Turma Recursal Única.

3.
Nesse sentido, caberia ao Recorrente impugnar a decisão por meio de Recurso cabível, qual seja, Recurso Extraordinário.

4.
Impossibilidade de aplicação ao princípio da fungibilidade.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022